Tribunal: TJMT
Processo: 1034258-33.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034258-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KASSIANY DA SILVEIRA CARVALHO - CPF: 041.941.051-17 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1034258-33.2023.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente:
KASSIANY DA SILVEIRA CARVALHO
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS

SOBRE 15 DIAS ANUAIS DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2018 A 2023 e FGTS
– REUNIÃO DE PROCESSOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UNIFICAÇÃO DAS CONDENAÇÕES PARA FINS DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir (requisitos alternativos), isto é, que tratem da mesma relação jurídica subjacente ao processo. O objetivo é evitar duas decisões conflitantes entre si, sobre uma mesma matéria.

2.

Na hipótese, verifica-se que ambas as ações (proc. n. 1034259-18.2023.8.11.0001 e n. 1034258-33.2023.8.11.0001) possuem identidade de partes e envolvem o mesmo contrato laboral, sendo que possuem pedidos dependentes entre si (FGTS e 1/3 sobre férias), atraindo, assim, a aplicação da norma contida no art. 55, § 3º, do CPC/15, que prevê a reunião dos processos para julgamento conjunto.

3.

Em se tratando de ações em que houve a condenação de pagar valores com trânsito em julgado, na fase de cumprimento de sentença é admissível à reunião das condenações que envolvem as mesmas partes, atendendo-se aos princípios da celeridade e da economia processual, previstos no art. 2º da Lei 9.099/95, pois assim evitar-se-á a pratica de atos processuais múltiplos e gerará a diminuição de custos ao Poder Judiciário.

4.

Embora inexista dispositivo legal determinando a unificação dos débitos na fase de cumprimento da sentença, também não há norma proibindo essa prática, por isso, fica a cargo do juiz da execução decidir sobre a conveniência da reunião e unificação, para fins de cumprir os princípios estatuídos no art. 2º da Lei 9.099/95.

5.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. UNIFICAÇÃO DE EXECUÇÕES CONTRA O MESMO DEVEDOR. PROCESSO PILOTO.

De acordo com a Recomendação GCR/GVCR/7/2015, no âmbito deste Regional, a reunião e consequente unificação de execuções contra um mesmo devedor em um único Juízo visa - respeitados os princípios da economia processual e da duração razoável do processo - facilitar a adoção dos procedimentos vinculados à expropriação do patrimônio do executado e posterior rateio dos valores daí advindos a exequentes diversos, observando-se o correspondente tratamento isonômico nesse concurso particular de credores, prestigiando, ainda, a ordem preferencial e proporcional, na forma do disposto nos artigos 5º, caput, da Lei Maior c/c 962 do Código Civil.”
(TRT-3 - AP: 00103033020145030178 MG 0010303-30.2014.5.03.0178, Relator: Maria Lucia Cardoso Magalhaes, Data de Julgamento: 17/12/2018, Quarta Turma, Data de Publicação: 18/12/2018. DEJT/TRT3/Cad.Jud. Página 1113).

“EXECUÇÕES DIVERSAS EM FACE DE UMA MESMA EMPRESA EXECUTADA. DISCRICIONARIEDADE.

A reunião e consequente unificação de execuções contra um mesmo devedor visa facilitar a expropriação do patrimônio do executado e posterior divisão de valores para exequentes distintos. Embora algumas situações aconselhem a reunião de autos de execução para se obter maior celeridade ao processo, não há dispositivo legal que imponha este procedimento, ficando a cargo do juiz da execução decidir sobre a conveniência da reunião. Agravo a que se nega provimento.”
(TRT-9 - AP: 0452600-42.2007.5.09.0670, Relator: CÉLIO HORST WALDRAFF, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção Especializada, Data de Publicação: 08/12/2023).

“REUNIÃO DE EXECUÇÕES. DISCRICIONARIEDADE.

A reunião e consequente unificação de execuções contra um mesmo devedor visa facilitar a expropriação do patrimônio do executado e posterior divisão de valores para exequentes distintos. Embora algumas situações aconselhem a reunião de autos de execução para se obter maior celeridade ao processo, não há dispositivo legal que imponha este procedimento, ficando a cargo do juiz da execução decidir sobre a conveniência da reunião. Agravo a que se nega provimento.”
(TRT-9 - AP: 0449400-27.2007.5.09.0670, Relator: CÉLIO HORST WALDRAFF, Data de Julgamento: 16/04/2024, Seção Especializada, Data de Publicação: 03/05/2024).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FRACIONAMENTO DA DEMANDA VISANDO O RECEBIMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0019582-59.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 28.02.2020).

6.

Assim, a manutenção da sentença de reunião é medida que se impõe.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024